Tribunal: TJBA
Processo: 8020704-14.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020704-14.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA ASTUTO PEREIRA, PEDRO ACIOLI WERNER

AGRAVADO: CARLOS DA CRUZ SOARES e outros (8)

Advogado(s)
:
TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ROBERTA MIRANDA TORRES, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENT
O E AGRAVO INTERNO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS ACARRETADOS POR DANO AMBIENTAL GERADO PELA HIDRELÉTRICA DA PEDRA DO CAVALO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. PRECEDENTE DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO E DA ANEEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2º VARA CÍVEL E COMERCIAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TEORIA DA
ACTION NATA
. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA.
ART. 373, §1º, DO CPC. INCUMBE ÀS RÉS A COMPROVAÇÃO DA INOCORRÊNCIA DE DANO AMBIENTAL E DA INEXISTÊNCIA DE IMPACTOS NA REGIÃO. INCUMBE AOS AUTORES A DEMONSTRAÇÃO DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PESQUEIRA E AS PERDAS PATRIMONIAIS

EXPERIMENTADAS.
PRELIMINARES AFASTADAS.
DECISÃO
REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8020704-14.2022.8.05.0000
e

Agravo Interno nº
8020704-14.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv
, tendo como Agravantes a V
OTORANTIM CIMENTOS S/A E OUTRAS
, sendo
Agravados
CARLOS DA CRUZ SOARES E OUTROS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
A
R
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.